Tribunal: TJPA
Processo: 0018674-78.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018674-78.2013.8.14.0301

APELANTE: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM LTDA - EPP

APELADO: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/NOVEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018674-78.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.

ADVOGADO:
MICHEL FERRO E SILVA – OAB/PA nº 7.961.

EMBARGADO:
TRANSTERRA TERRAPLENAGEM LTDA.

ADVOGADO:
GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVA – OAB/PA N. 9.742.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIO APLICAR MULTA DE 2%, ART. 1.026, §2º CPC. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento,

e face seu caráter protelatório aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art.1.026, §2º do CPC
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos vinte e um (21) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018674-78.2013.8.14.0301
.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA.

ADVOGADO:
MICHEL FERRO E SILVA – OAB/PA nº 7.961.

EMBARGADO:
TRANSTERRA TERRAPLENAGEM LTDA.

ADVOGADO:
GUSTAVO AMARAL PINHEIRO DA SILVA – OAB/PA N. 9.742.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
B. A. MEIO AMBIENTE LTDA

aduzindo a existência de contradição no Acórdão de
Id. 10254753 pag. 1/4
desta Egrégia Turma, através do qual conheceu do recurso de Embargos de Declaração, porém rejeitou inclusive para fins de prequestionamento, considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015.

Em suas razões
Id. 10382257 pag. 1/6
, o embargante aduz que o Acórdão
Id. 10254753 pag. 1/4
novamente foi omisso, pois não considerou a intempestividade mencionada pelo recorrente.

Contrarrazões Id 10478905 pag. 1/13
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento de videoconferência.

Belém/PA, 20 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PROTELATÓRIO APLICAR MULTA DE
2%, ART. 1.026, §2º CPC.
EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Pois bem, acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”
.
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”

(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, concluo que inexiste a omissão apontada, pois o Acórdão embargado analisou a matéria debatida, como destaco:

“Na espécie, o recorrente aduz que a decisão embargada está omissa quanto a análise da intempestividade arguida em sede de contrarrazões aos embargos de declaração. Neste ponto, destaco a inexistência da omissão alegada, tendo em vista que a presente matéria foi devidamente apreciada no julgado embargado, conforme trecho transcrito a seguir: “Antes de mais nada, esclareço que a alegação de intempestividade suscitada pelo embargado não prospera, em razão do acórdão ter sido publicado em
02/09/2016
, e o recurso protocolado em
12/09/2016
, sendo, portanto, tempestivo os presentes embargos de declaração, haja vista a contagem em dias úteis”. Ademais, no tocante a questão da tempestividade, destaco também que C. STJ já aduziu que os embargos de declaração não servem para corrigir erro de julgamento, conforme se pode constatar no Aresp 1.551.878”.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO do recurso e REJEITO os presentes Embargos de Declaração e face seu caráter protelatório aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art.1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 23/11/2022